Tribunal: TJES
Processo: 0020475-09.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020475-09.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: GRAZIELA NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020475-09.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADOS : PAULO RAMIZ LASMAR E
OUTROS

RECORRIDA : GRAZIELA NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
GRAZIELA NASCIMENTO DOS SANTOS
, condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e dos danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) a Apelada foi notificada para efetivar o financiamento para a quitação das obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mas se manteve inerte; (ii) houve a rescisão contratual por culpa da Apelada; (iii) tem o direito de reter parte do valor pago pela Apelada, para cobrir as despesas do contrato; (iv) não cometeu qualquer ato ilícito passível de indenização, e (v) deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 2072070).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0020475-09.2015.8.08.0048_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020475-09.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADOS : PAULO RAMIZ LASMAR E OUTROS

RECORRIDA : GRAZIELA NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se em apurar quem deu causa para a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e ao eventual ressarcimento de danos.

Emerge dos autos, que as partes celebraram o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na data de 05.12.2009, referindo-se ao apartamento n.º 103, do Bloco 1, do Condomínio Vila da Mata, no Bairro Planície da Serra, em Serra.

O preço da unidade autônoma foi acordado em R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), a ser pago por um sinal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e o restante através de financiamento bancário quando da entrega da obra, em setembro de 2011 (id. 2072068).

A Apelada aduziu, na inicial, que após efetuado o pagamento do sinal e ultrapassado o prazo de entrega do imóvel, procurou a construtora Apelada para formalizar o financiamento, sendo informada de que seu contrato havia sido cancelado na data de 16.11.2012, a pedido do setor de crédito, bem como comercializado a terceiro.

Por esses motivos, requereu a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a construtora Apelante a ressarcir os danos materiais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e os danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A construtora Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a Apelada foi notificada para efetivar o financiamento para a quitação das obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mas se manteve inerte; (ii) houve a rescisão contratual por culpa da Apelada; (iii) tem o direito de reter parte do valor pago pela Apelada, para cobrir as despesas do contrato; (iv) não cometeu qualquer ato ilícito passível de indenização, e (v) deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

As provas produzidas indicam que a construtora Apelante deixou de cumprir com as obrigações contratuais assumidas, nada obstante ter a Apelada diligenciado com o intuito de realizar o financiamento bancário do imóvel.

É importante acentuar que a entrega das chaves estava condicionada à realização do financiamento bancário, segundo a sua cláusula quinta, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Também de acordo com a cláusula quarta, item 4.3, a Apelante se resguardava no direito de convocar a Apelada, a qualquer momento, para a entrega da documentação necessária ao repasse e assinatura do contrato junto ao agente financeiro.

Sem contar que no caso de eventual atraso do pagamento, cabia à Apelante notificar extrajudicialmente a Apelada, para efetuar o pagamento total do débito, antes de rescindir o contrato, conforme o item 4.2 e a cláusula sétima, “a”.

Ocorre que, a Apelada afirmou que ultrapassado o prazo previsto para a finalização da obra, foi surpreendida com o cancelamento do contrato e comercialização do bem perante terceiro, sem que houvesse qualquer notificação para o pagamento do débito.

A construtora Apelante não comprovou, à suficiência, que notificou extrajudicialmente a Apelada, visto que a correspondência anexada aos autos foi encaminhada para endereço
diverso
daquele constante do contrato e da petição inicial (id. 2072069).

Muito embora o telegrama tenha sido recebido pela pessoa de “Luciano do A. Vasconcelos”, não há qualquer prova de que se tratasse do endereço residencial da Apelada, cujo ônus não se desincumbiu a Apelante, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VII, do CDC.

Como a Apelante contribuiu, de forma determinante, para a não realização do financiamento por parte da Apelada, entendo que o Magistrado
a quo
decidiu acertadamente ao imputar àquela a falha na prestação do serviço e a responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes.

Relativamente às arras, é cediço que o art. 418, do CC, estabelece que
[...]
Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as;
se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado
.

Dessa forma, mostra-se adequado o comando sentencial que condenou a Apelante a restituir o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pago pela Apelada, a título de sinal no negócio jurídico desfeito por culpa daquela, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, melhor sorte não socorre a Apelante.

Não há margem para dúvida de que a espera, por quase 03 (três) anos, para a entrega das chaves do imóvel, foi frustrada pela falha na prestação do serviço da Apelante, que extrapola os meros transtornos e dissabores de um insucesso negocial, de modo que é razoável e proporcional a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), descabendo também a sua redução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 29.000,00), acentuando não ser possível a correção de oficio da base de cálculo, se não houve recurso voluntário da parte sucumbente.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/0020475-09.2015.8.08.0048_ACi

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020475-09.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADOS : PAULO RAMIZ LASMAR E OUTROS

RECORRIDA : GRAZIELA NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMISSÁRIA VENDEDORA. SINAL. VALOR DADO A TÍTULO DE ARRAS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A falha na prestação do serviço deve ser atribuída à construtora que deixou de notificar extrajudicialmente a adquirente do imóvel para a entrega da documentação destinada ao financiamento bancário, conforme disposição contratual.

2. Se a inexecução do contrato for de quem recebeu as arras, pode quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado (art. 418, do CC).

3. É cabível a indenização por danos morais quando verificada que a falha na prestação do serviço da construtora ultrapassou os meros transtornos e dissabores de um insucesso negocial.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/0020475-09.2015.8.08.0048_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.